Tribunal: TJBA
Processo: 8042382-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042382-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATLANTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

Advogado(s)
:
DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR

AGRAVADO: SERTANEJA EMPRESA AGRO PASTORIL S A

Advogado(s)
:
THIAGO LOBO FLEURY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação possessória, diante da necessidade de maior instrução probatória.

2. Embargante alega omissões e contradições, sustentando que não foi apreciada tese possessória central e que o juízo de origem baseou-se exclusivamente no domínio para não conceder a tutela de urgência em favor do Embargante.

3. Pretende modificação do julgamento, com provimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração e eventual alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara quanto à natureza possessória da ação e à necessidade de instrução probatória.

4. Reconhecimento de que ambas as partes sustentam argumentos de natureza petitória, sendo insuficientes os documentos apresentados para comprovação da posse.

5. Embargos utilizados para rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

6. Desnecessidade de o julgador rebater todas as alegações quando já houver fundamentos suficientes para decidir.

7. Identificação de caráter manifestamente protelatório, com possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8042382-51.2023.8.05.0000, em que figura como embargante,
ATLANTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
, e embargado,
SERTANEJA EMPRESA AGROPASTORIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.